Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DISPONIBILIZADO À PARTE. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Cinge-se a controvérsia a verificar contradição no acórdão recorrido relativo ao valor do proveito econômico obtido.
3. No acórdão recorrido, o parâmetro utilizado para mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora foi a avaliação do imóvel em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). E certo é que, embora avaliado em R$ 350.000,00, o bem foi arrematado por R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais) conforme se extrai da carta de arrematação nos autos do cumprimento de sentença. Deste valor, a quantia efetivamente disponibilizada à embargada foi R$ 314.583,10 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos).
4. Assim, como se vê, o proveito econômico real obtido deve ser mensurado em R$ 314.583,10 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos), base de cálculo para fixação de honorários sucumbenciais.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos no que se refere ao valor do proveito econômico obtido.